Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736022-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HILDOMAR GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JUVENILDE CARDOSA DIAS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora